Tribunal: STF
Processo: RE 1280446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Paraná:
    “O autor busca a revisão da sua aposentadoria mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição referentes a todo o período contributivo (regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/91) e não apenas daqueles vertidos a partir de 07/1994 (regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99). O Superior Tribunal de Justiça analisou a questão e autorizou a revisão da vida toda, quando mais benéfica ao segurado. Quando do julgamento do tema 999, REsp 1554596/SC e REsp 1596203/PR, fixou-se a seguinte tese jurídica: (…) Assim, a sentença recorrida deve ser reformada a fim de condenar o INSS a revisar o benefício do autor com aplicação da regra definitiva do art. 29, da Lei n. 8.213/91, caso mais favorável, com efeitos financeiros desde a data de início do benefício e respeitada a prescrição quinquenal. Quanto aos critérios de correção monetária e juros, deve ser observado o entendimento do STF no julgamento do mérito do RExt 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810): (…) Restou definido, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Já o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso” (fls. 1-3, e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 97, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Alega que “o acórdão recorrido ao adotar os fundamentos do tema 999 do STJ aplicou, equivocadamente, o princípio da isonomia para reconhecer ao segurado filiado antes da entrada em vigor da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/99, de acordo com a sua conveniência para obtenção do benefício mais vantajoso” (fl. 6, e-doc. 12).
    Sustenta que “existe, portanto, uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia. (…). Com efeito, é induvidoso o desrespeito ao artigo 201 da Carta da República, que impõe a observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (fls. 6-8, e-doc. 12).
    Afirma que “o acórdão olvidou, contudo, o fato de que o sistema previdenciário brasileiro possui cariz solidário e contributivo (arts. 3º, I, 195 e 201 da Constituição), de modo que não há correlação estrita entre o dever de contribuição e o usufruto de benefício” (fl. 9, e-doc. 12).
    Argumenta que, “recentemente, o constituinte reformador, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, excluiu, mais uma vez, o período contributivo anterior a julho/1994 na apuração do salário-de-benefício” (fl. 11, e-doc. 12).
    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão, geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.213/1991 e 9.876/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. LEI 9.876/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.164.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204/AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 15.8.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999 (ADI 2.111-MC, Rel. Min. Sydney Sanches). 2. Com o advento da EC nº 20/1998, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário. Precedentes. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.819-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    4. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, tem-se que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    5. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora